Tribunal: TRF3
Processo: 5021432-04.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida, mediante reiterações de manifestações anteriores ou à mingua de impugnação específica e fundamentada da totalidade ou da parte da decisão agravada, objeto de impugnação.
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
229/1197)

5021432-04.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS DEFINIDOS EM DECISÃO ANTERIOR. IRRESIGNAÇÃO FEITA A DESTEMPO. PRECLUSÃO TEMPORAL.

- O denominado agravo interno (artigo Art. 1.021 do CPC/15) tem o propósito de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada e, em caso de não retratação, possa ter assegurado o direito de ampla defesa, com submissão das suas impugnações ao órgão colegiado, o qual, cumprindo o princípio da colegialidade, fará o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida, mediante reiterações de manifestações anteriores ou à mingua de impugnação específica e fundamentada da totalidade ou da parte da decisão agravada, objeto de impugnação.

- A r. decisão ora recorrida afastou os ar

Inteiro teor:
229/1197)

5021432-04.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS DEFINIDOS EM DECISÃO ANTERIOR. IRRESIGNAÇÃO FEITA A DESTEMPO. PRECLUSÃO TEMPORAL.

- O denominado agravo interno (artigo Art. 1.021 do CPC/15) tem o propósito de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada e, em caso de não retratação, possa ter assegurado o direito de ampla defesa, com submissão das suas impugnações ao órgão colegiado, o qual, cumprindo o princípio da colegialidade, fará o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida, mediante reiterações de manifestações anteriores ou à mingua de impugnação específica e fundamentada da totalidade ou da parte da decisão agravada, objeto de impugnação.

- A r. decisão ora recorrida afastou os argumentos suscitados pela parte exequente, sob o fundamento de que não houve recurso pela parte interessada da decisão anterior que especificou os critérios de atualização monetária a serem utilizados.

- Efetivamente, neste momento processual não é possível o debate quanto à atualização monetária das diferenças, uma vez que não houve impugnação oportuna em face da decisão que estabeleceu o índice da TR de julho/09 a março/2015.

- Ocorre, no caso, a preclusão temporal, a impedir o conhecimento do presente recurso, pois toda a irresignação do presente agravo de instrumento deveria ter sido oposta em face da decisão anterior, que definiu os parâmetros de cálculo das diferenças, e sobre a qual as partes foram regularmente intimadas.

- Registre-se que as questões de ordem pública podem ser arguidas a qualquer momento, desde que não tenham sido decididas anteriormente, situação que torna imprescindível a impugnação oportuna, sob pena de preclusão, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

- Sendo assim, na hipótese, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. Tribunal.

- Agravo improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021432-04.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: ADRIANO PIRES VASQUES

Advogado do(a) AGRAVANTE: AURIANE VAZQUEZ STOCCO - SP222459-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021432-04.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: ADRIANO PIRES VASQUES

Advogado do(a) AGRAVANTE: AURIANE VAZQUEZ STOCCO - SP222459-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno oposto por ADRIANO PIRES VASQUES, contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões de inconformismo, alega o recorrente não ocorrência da preclusão temporal, ante a ocorrência de erro material na decisão anterior que definiu os critérios a serem adotados na conta de liquidação, descumprindo a orientação vinculativa dos Tribunais Superiores, vinculativa na fase executória, no caso o TEMA 810 – STF.

Sem manifestação do agravado.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021432-04.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: ADRIANO PIRES VASQUES

Advogado do(a) AGRAVANTE: AURIANE VAZQUEZ STOCCO - SP222459-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Não sendo o caso de retratação, levo o presente agravo interno a julgamento pela Turma, com inclusão em pauta.

Inicialmente, destaco que faço a reprodução da decisão agravada para dar aos meus pares ciência integral dos fundamentos que a embasaram.

A decisão recorrida encontra-se fundamentada nos seguintes termos:

“O cerne da questão diz respeito aos critérios de atualização monetária a serem empregados na conta em liquidação.

A parte autora obteve a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Iniciada a execução, apresentou cálculo das diferenças devidas.

Regularmente intimado, o INSS apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, decorrente do critério de correção monetária adotado, pugnando pela aplicação da TR.

A parte exequente requereu a rejeição da impugnação ofertada, defendendo os critérios utilizados na conta apresentada.

Ato contínuo, conforme se infere do cumprimento de sentença (Processo n.o 0000411-55.2007.4.03.6183), foi proferida decisão pela magistrada a quo, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial, estabelecendo os parâmetros de correção monetária a serem observados na conta em liquidação, in verbis:

“Ante a discordância das partes acerca do montante de liquidação, remetam-se os autos à contadoria judicial para que apure as diferenças devidas, nos termos do julgado exequendo.

Destaco, desde já, que o título executivo determinou, no que concerne à correção monetária, que se observasse a superveniência de nova legislação ou orientação jurisprudencial vinculativa dos Tribunais Superiores (fl. 446).

Logo, como o Supremo Tribunal Federal já havia decidido no RE no 870.947/SE que os parâmetros da questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425 devem ser igualmente aplicáveis à fase de conhecimento, deve-se observar, quanto à correção monetária, a aplicação do INPC no período de setembro/2006 a junho/2009, da TR no período de julho/2009 a março/2015 e, a partir dessa data, o IPCA-E.

Int. Cumpra-se.” (id Num. 12831262 - Pág. 35).

A referida decisão foi disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça em 12/09/2018 (id Num. 12831262 - Pág. 38).

Após a apresentação dos cálculos pela contadoria judicial as partes se manifestaram, discordando da referida apuração no tocante ao critério de correção monetária adotado.

Pois bem. A r. decisão ora recorrida afastou os argumentos suscitados pelas partes, sob o fundamento de que não houve recurso da decisão anterior que especificou os critérios de atualização monetária a serem utilizados, conforme trecho que transcrevo in verbis:

“Este juízo, no despacho de fl. 629 dos autos digitalizados (ID: 12831262, página 35), esclareceu que, como o Supremo Tribunal Federal já havia decidido no RE n° 870.947/SE que os parâmetros da questão de ordem nas ADIS n° 4.357 e 4.425 devem ser igualmente aplicáveis à fase de conhecimento, dever-se-ia observar, quanto à correção monetária, a aplicação do INPC no período de setembro/2006 a junho/2009, da TR no período de julho/2009 a março/2015 e, a partir dessa data, o IPCA-E.

Ora, tendo em vista que não houve apresentação de recurso acerca do referido despacho, e que o título executivo determinou que fosse respeitada a modulação dos efeitos prevista nas ADIs no 4.425 e 4.357, cabível a aplicação da TR até 03/2015 e, após a referida data, o IPCA-E. De fato, a incidência de critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal somente se justifica na hipótese de omissão do título judicial.

Assim, agiu corretamente o contador judicial ao elaborar a conta nos termos do julgado. Logo, os cálculos do contador judicial (ID: 17684670), como respeitaram o título executivo judicial, devem ser acolhidos para fins de prosseguimento da presente execução.” (g.n.)

Efetivamente, neste momento processual não é possível o debate quanto à atualização monetária das diferenças, uma vez que não houve impugnação oportuna em face da decisão que estabeleceu o índice da TR no período de julho/2009 a março/2015.

Ocorre, no caso, a preclusão temporal, a impedir o conhecimento do presente recurso, pois toda a irresignação do presente agravo de instrumento deveria ter sido oposta em face da decisão anterior, que definiu os parâmetros de cálculo das diferenças, e sobre a qual as partes foram regularmente intimadas.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados (g.n.):

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CRITÉRIO DE CÁLCULOS. MATÉRIA PRECLUSA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS FIXADOS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Agravante inconformada com decisão proferida anteriormente pelo Juízo a quo, que determinou sua intimação para efetivar o direito da parte autora no prazo de 60 (sessenta) dias, e não com a sentença homologatória dos cálculos por ela oferecidos. In casu, pretende discutir critérios que já foram definidos, de maneira que restou preclusa qualquer discussão acerca da efetivação do direito dão Autor, inclusive já efetivado. 2. A preclusão consiste na perda, ou na extinção ou na consumação de uma faculdade processual. A teor do disposto no art. 183 do antigo CPC (art. 223 do novo CPC) se, decorrido o prazo assinalado, a parte deixou de praticar o ato no momento oportuno, extingue-se o direito de fazê-lo posteriormente, excetuados os casos em que provar que não o realizou, por justa causa, não sendo este o caso dos autos em tela. 3. Tendo o Código de Processo Civil adotado um sistema rígido no que toca à ordem em que os atos devem ser praticados, impondo a perda da faculdade de praticá-los quando aquele a quem foi atribuído o ônus não observa o momento oportuno, decorrido o prazo, verifica-se a preclusão temporal, acarretando a perda da faculdade de praticar o ato processual. (...) 7. Agravo de instrumento parcialmente provido para afastar a condenação em honorários.” (AG - Agravo de Instrumento - Agravos - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0101941-10.2014.4.02.0000, MARCUS ABRAHAM, TRF2 - 3a TURMA ESPECIALIZADA.)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 E §§ DO CPC.

- A decisão do relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte.

- O agravo de instrumento foi interposto em face da decisão que determinou o prosseguimento da execução pelo valor apresentado pelo INSS, com a expedição dos ofícios requisitórios. O recurso não foi conhecido porque o agravante não impugnou, oportunamente, a decisão que definiu o critério de correção monetária, restando preclusa a matéria.

- As questões de ordem pública podem ser arguidas a qualquer momento, desde que não tenham sido decididas anteriormente, situação que torna imprescindível a impugnação oportuna, sob pena de preclusão, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça

- Agravo interno desprovido.

(TRF3a Região, AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023862-60.2018.4.03.0000, RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA, 9a Turma, D. 28/03/2019, DJU.: 03/04/2019).

Diante do exposto, nos termos do artigo 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento.

Int.

Após, baixem os autos à Vara de origem.”

CASO DOS AUTOS.

Efetivamente, se evidencia a preclusão temporal ante a ausência de manifestação no momento em que definidos pelo magistrado a quo os critérios de correção monetária a serem utilizados nos cálculos de liquidação.

Registre-se que as questões de ordem pública podem ser arguidas a qualquer momento, desde que não tenham sido decididas anteriormente, situação que torna imprescindível a impugnação oportuna, sob pena de preclusão, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 284/STF. COBERTURA SECURITÁRIA. INOPONIBILIDADE DE RESTRIÇÃO CONTRATUAL SEM DESTAQUE À PARTE CONTRÁRIA. SÚMULAS 283/STF E 5 E 7 STJ. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (PRESCRIÇÃO) OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno (cf. AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). Caso concreto no qual não houve conhecimento da alegação de prescrição da pretensão, sob o fundamento de tal matéria ter sido objeto de despacho saneador, sem que o agravo retido interposto contra esta decisão tenha tido o conhecimento requerido nas razões de apelação. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgRg no AgRg no Ag 1352510/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)

Ademais, não se vislumbra a alegada ocorrência de erro material na decisão que estabeleceu os critérios de cálculo, tendo a magistrada a quo fundamentado a sua decisão de acordo com a sua convicção pessoal motivada.

A decisão monocrática é um instrumento à disposição do relator, na busca pelo processo célere e racional e no interesse das partes, pois todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, e aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

É norma fundamental do atual Código de Processo Civil que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, norma esta perfeitamente atendida com a publicação da decisão monocrática, ora objeto deste agravo interno, bem como diante da oportunização ao agravado para sua manifestação.

De seu lado, o denominado agravo interno (artigo Art. 1.021 do CPC/15) tem o propósito de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada e, em caso de não retratação, possa ter assegurado o direito de ampla defesa, com submissão das suas impugnações ao órgão colegiado, o qual, cumprindo o princípio da colegialidade, fará o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida, mediante reiterações de manifestações anteriores ou à mingua de impugnação específica e fundamentada da totalidade ou da parte da decisão agravada, objeto de impugnação.

Sendo assim, na hipótese, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. Tribunal.

DA FIXAÇÃO DE MULTA

Ressalto que o artigo 1.021, § 4o, do CPC estabelece que "quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa".

No caso em espécie, não me parece que o presente agravo foi interposto com intuito meramente protelatório. Assim, apenas advirto a parte agravante da possibilidade de aplicação da mencionada multa, pelo órgão colegiado, quando o recurso for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS DEFINIDOS EM DECISÃO ANTERIOR. IRRESIGNAÇÃO FEITA A DESTEMPO. PRECLUSÃO TEMPORAL.

- O denominado agravo interno (artigo Art. 1.021 do CPC/15) tem o propósito de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada e, em caso de não retratação, possa ter assegurado o direito de ampla defesa, com submissão das suas impugnações ao órgão colegiado, o qual, cumprindo o princípio da colegialidade, fará o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida, mediante reiterações de manifestações anteriores ou à mingua de impugnação específica e fundamentada da totalidade ou da parte da decisão agravada, objeto de impugnação.

- A r. decisão ora recorrida afastou os argumentos suscitados pela parte exequente, sob o fundamento de que não houve recurso pela parte interessada da decisão anterior que especificou os critérios de atualização monetária a serem utilizados.

- Efetivamente, neste momento processual não é possível o debate quanto à atualização monetária das diferenças, uma vez que não houve impugnação oportuna em face da decisão que estabeleceu o índice da TR de julho/09 a março/2015.

- Ocorre, no caso, a preclusão temporal, a impedir o conhecimento do presente recurso, pois toda a irresignação do presente agravo de instrumento deveria ter sido oposta em face da decisão anterior, que definiu os parâmetros de cálculo das diferenças, e sobre a qual as partes foram regularmente intimadas.

- Registre-se que as questões de ordem pública podem ser arguidas a qualquer momento, desde que não tenham sido decididas anteriormente, situação que torna imprescindível a impugnação oportuna, sob pena de preclusão, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

- Sendo assim, na hipótese, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. Tribunal.

- Agravo improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.